Tribunal: TJDFT
Processo: 0700291-90.2024.8.07.0019
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-03
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. PLANO DE SAÚDE. BOLETO FALSO. CULPA CONCORRENTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pelo autor, em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos elencados na inicial, consistentes no ressarcimento de valores pagos e pagamento de danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a ré/recorrida é responsável pelo prejuízo material suportado pelo autor/recorrente, decorrente do pagamento de boleto falso.
III. RAZÃO DE DECIDIR
3. Concedo ao recorrente a gratuidade de justiça, porquanto os elementos processuais demonstram a sua hipossuficiência (art. 5.o, inciso LXXIV, da CF, e art. 99, § 3o, do CPC).
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Súmula 608/STJ).
5. Segundo a inicial, o autor/recorrente fez contato com a ré/recorrida para resolver pendência relacionada ao pagamento em atraso de mensalidade do seu plano de assistência à saúde, operado pela ré/recorrida. Aduz que minutos depois desse contato recebeu mensagem no WhatsApp, oriunda de suposto preposto da ré/recorrida, contendo o boleto com os seus dados pessoais e o valor de referência corrigido, cujo pagamento foi realizado. Posteriormente, o autor/recorrente teve a cobertura securitária negada pela operadora, em face do inadimplemento da mensalidade negociada, ocasião em que constatou que foi vítima do golpe do boleto falso.
6. O contato feito pelo estelionatário, com posterior envio de código de barras, indica que ocorreu vazamento de dados pessoais do autor, visto que informa nome completo e CPF, assim como o inadimplemento contratual, respectivo valor e empresa credora, situação que reforça a verossimilhança das alegações deduzidas na inicial, no sentido de que o autor pagou o boleto para a quitação de mensalidade vencida.
7. Por outro lado, o comprovante de pagamento indica como beneficiário “NU PAGAMENTOS S.A.", atestando banco recebedor e CNPJ diversos da ré, evidenciando que autor não se atentou para o real beneficiário do pagamento, a despeito dos questionamentos feitos ao estelionatário.
8. Nesse contexto, a recorrida permitiu que o agente fraudador tivesse acesso aos dados cadastrais do recorrente, possibilitando a realização do intuito criminoso e afastando a hipótese de culpa exclusiva da vítima, enquanto o recorrente, por sua vez, deixou de conferir a legitimidade do boleto, de modo que ambas as condutas foram determinantes para a consumação da fraude, hipótese de culpa concorrente do usuário e da fornecedora do serviço, que devem responder igualmente pelo valor da condenação.
9. Por conseguinte, considerando que as partes contribuíram igualmente para a consolidação da fraude, a sentença deve ser reformada para que seja reconhecida a culpa concorrente e a consequente divisão do prejuízo entre as partes (art. 945 do Código Civil). No mesmo sentido: Acórdão 1940198, 0760246-95.2023.8.07.0016, Relator(a): ANTONIO FERNANDES DA LUZ, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 30/10/2024, publicado no DJe: 14/11/2024.
10. Outrossim, a caracterização do dano moral exige a comprovação de que o evento danoso repercutiu na esfera dos direitos da personalidade. A fraude bancária, por si só, não é suficiente para gerar dano moral e, a despeito dos dissabores causados, o fato não extrapolou o âmbito obrigacional e não atingiu de forma significativa direito da personalidade do autor, a ensejar a compensação pecuniária.
IV. DISPOSITIVO
11. Recurso parcialmente provido para reformar a sentença e, em virtude da culpa concorrente das partes, condenar a ré/recorrida ao pagamento do valor de R$763,06 (setecentos e sessenta e três reais e seis centavos), correspondente a 50% (cinquenta por cento) do dano material suportado pelo autor/recorrente, a ser corrigido monetariamente pelo IPCA desde o desembolso, e com incidência de juros de 1% a.m. a partir da citação até o dia 30/08/2024, e da aplicação da equação (TAXA SELIC-IPCA) a partir de 31/08/2024.
12. Sem condenação ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido (art. 55 da Lei no 9.099/95).
_________
Dispositivos relevantes citados: CC, art. 945.Jurisprudência relevante citada: Súmula 608/STJ; TJDFT, Acórdão 1940198, 0760246-95.2023.8.07.0016, Rel. ANTONIO FERNANDES DA LUZ, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, j. 30/10/2024.